Tribunal: TJPA
Processo: 0021545-47.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021545-47.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA ANTONIA GONCALVES DA VEIGA

APELADO: SALOMAO LAREDO, LUIZ MALCHER

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETRATAÇÃO PÚBLICA. DIFAMAÇÃO EM OBRA LITERÁRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Luiz de Gonzaga Rodrigues Malcher contra decisão monocrática que o condenou a indenizar Maria Antônia Gonçalves da Veiga por danos morais e a publicar retratação pública devido a declarações difamatórias constantes em obra literária. O agravante questiona a presunção do dano moral, alegando ausência de prova do prejuízo, e contesta a necessidade de retratação pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que impôs a condenação por danos morais, sem a exigência de prova de prejuízo concreto, foi devidamente fundamentada; (ii) avaliar a proporcionalidade da obrigação de retratação pública imposta ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura a proteção à dignidade humana e aos direitos da personalidade, incluindo a honra e a imagem, limitando a liberdade de expressão quando esta ofende tais direitos (CF, art. 1º, III; art. 5º, V e X).

4. O conteúdo da obra literária ultrapassa o limite da crítica legítima e configura difamação, uma vez que inclui declarações pejorativas e inverídicas que denigrem a imagem da agravada perante a sociedade, caracterizando dano moral presumido.

5. A retratação pública é proporcional ao dano causado, especialmente quando a ofensa é de grande alcance. A jurisprudência do STJ confirma a possibilidade de exigência de retratação em meio de igual alcance, visando restaurar a honra do ofendido.

6. A conduta do agravante configura litigância de má-fé, tendo em vista a utilização de recursos sem fundamento novo relevante, em tentativa protelatória, conforme disposto no art. 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. O dano moral decorrente de difamação em obra literária não exige prova de prejuízo concreto quando a ofensa é evidente e de amplo alcance.

2. A retratação pública é medida legítima e proporcional à gravidade e à extensão do dano causado à honra da parte ofendida.

3. O uso de recursos protelatórios caracteriza litigância de má-fé, ensejando aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, V e X; CC, arts. 927 e 944; CPC, art. 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.729.550/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.05.2021; STJ, REsp n. 1.704.600/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 10.10.2019.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Luiz de Gonzaga Rodrigues Malcher, contra decisão monocrática (Id. 18218281) que manteve sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais à agravada, Maria Antônia Gonçalves da Veiga, bem como a obrigação de retratação pública, por conta de alegações difamatórias publicadas em obra literária. Cuja ementa transcreve-se a seguir:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO PÚBLICO DE RETRATAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 5º, INCISOS V, X DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO NOS ARTIGOS 11, 20 E 21 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO QUE NÃO DEPENDE DE PROVA DE PREJUÍZO RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA 12% (DOZE POR CENTO), SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

1- A divulgação, em obra literária, de aspectos privados da vida da Apelante, que não guardam pertinência à vida pública de seu pai, citada na obra, ou com qualquer conteúdo dessa, configura violação aos direitos de personalidades.

2- Comentários pejorativos que diminuem a figura da Apelante perante a sociedade, desvalorizando seus próprios méritos, na obtenção de emprego, com a finalidade, conforme confessado pelo próprio Apelado, de exaltar a sua altivez e capacidade de não guardar rancor, configura dano moral indenizável, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3- Dever de diligência na apuração dos fatos inobservados pelo Autor da obra, responsabilidade solidária configurada.

4- Condenação dos réus na obrigação de divulgar nota de retratação, em jornais de ampla circulação estadual.

5- RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE, com fulcro no art. 932, IV, do CPC e art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA.

O agravante alega (Id. 21227912) que a decisão monocrática, ao impor-lhe a obrigação de indenizar a agravada por supostos danos morais, bem como de realizar retratação pública, estaria fundada em erro material.

Sustenta que o dano moral no caso não é presumível, sendo necessária a comprovação da sua ocorrência, pertencendo tal ônus à parte autora, nos termos do art. 373, I do CPC.

Inexistente a prova dos fatos alegados, resta ausente o
animus injuriandi vel diffamandi
hábil a lastrear a pretensão indenizatória expectada

Argumenta, ainda, a falta de fundamentação adequada e a impossibilidade de aplicação monocrática de entendimento pacificado, pleiteando, ao final, a revisão integral da decisão com o objetivo de afastar as condenações impostas.

Conclui ao pedir a reconsideração da decisão monocrática proferida, em consequência, negar provimento à apelação interposta.

Em contrarrazões apresentadas sob o Id. 21634043, Maria Antônia Gonçalves da Veiga defende a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que a análise realizada pelo relator foi correta, amparada pelas provas dos autos e suficientes para demonstrar a responsabilidade do agravante.

Segundo ela, as informações publicadas no livro “Terra dos Romualdos” desmerecem sua aprovação em concurso público ao difundir dados inverídicos.

Além disso, a agravada sustenta que o agravante não apresentou elementos novos capazes de modificar a decisão monocrática já proferida.

Por fim, o não provimento do Agravo Interno, requer a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, apontando o caráter protelatório do recurso, que visaria a tumultuar o processo e desgastar a parte contrária.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

O recurso de Agravo Interno interposto pelo agravante atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual passo ao exame de seu mérito.

A controvérsia recursal devolvida para análise desta Turma concentra-se na validade e no fundamento da decisão monocrática que condenou o agravante ao pagamento de indenização por danos morais, bem como determinou a retratação pública através de jornais de ampla divulgação no Estado, decisão essa proferida sob o entendimento de que a controvérsia já fora apreciada à luz de jurisprudência consolidada e plenamente aplicável ao caso.

A decisão monocrática atacada baseou-se em sólida interpretação dos direitos de personalidade e dos limites da liberdade de expressão, que deve respeitar a dignidade da pessoa humana, conforme o art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.

1. Da Fundamentação Jurídica: A Compatibilização entre Liberdade de Expressão e Dano Moral

O agravante alega que a decisão monocrática teria extrapolado os limites ao impor-lhe a condenação por dano moral, sugerindo que a manifestação expressa não excederia os limites do direito à liberdade de expressão.

Contudo, o direito à liberdade de expressão, ainda que resguardado pela Constituição Federal em seu art. 5º, IV, não é absoluto e encontra limitação na proteção da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1º, III, da mesma Constituição.

Esta limitação é ainda reiterada pelo art. 5º, incisos V e X, que protege a imagem e a honra de cada indivíduo, assegurando reparação no caso de ofensas que causem danos à esfera moral.

No caso em tela, a manifestação do agravante ultrapassou o limite aceitável de críticas, promovendo uma ofensa direta à honra e à imagem da agravada, visto que utilizou de declarações inverídicas e depreciativas sobre sua capacidade intelectual, incutindo na sociedade uma visão negativa e danosa, ao afirmar que a agravada só teria conseguido o seu emprego na UFPA em razão da intervenção do Sr. LUIZ DE GONZAGA RODRIGUES MALCHER, e não por seus próprios méritos, após aprovação em concurso público.

A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que, quando a manifestação se desvirtua do direito à opinião para tornar-se uma agressão à honra, o dano moral deve ser reparado, não se tratando de censura, mas de proteção constitucional à dignidade. Como se conferir da seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA. CONTROVÉRSIA ENTRE JORNALISTAS. ARTIGOS CRÍTICOS À ATUAÇÃO PROFISSIONAL. COMPROMISSO ÉTICO COM A INFORMAÇÃO VEROSSÍMIL ("VERDADE SUBJETIVA"). RELEVÂNCIA SOCIAL (INTERESSE PÚBLICO). NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ANIMUS INJURIANDI VEL DIFFAMANDI NO CASO CONCRETO.

1. A liberdade de informação e a liberdade de expressão (em sentido estrito), ao fornecerem meios de compreensão da realidade - e, consequentemente, propiciarem o desenvolvimento da personalidade -, conectam-se tanto à noção de dignidade humana quanto à de democracia, pois o livre fluxo de informações e a multiplicidade de manifestações do pensamento são vitais para o aprimoramento de sociedades fundadas no pluralismo político, a exemplo da brasileira (FAVERO, Sabrina; STEINMETZ, Wilson Antônio. Direito de informação: dimensão coletiva da liberdade de expressão e democracia. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 16, n. 3, set./dez. 2016, pp. 639-655).

2. A liberdade de imprensa, nesse cenário, constitui modalidade qualificada das liberdades de informação e de expressão; por meio dela, assegura-se a transmissão das informações e dos juízos de valor pelos jornalistas ou profissionais integrantes dos veículos de comunicação social de massa, notadamente emissoras de rádio e de televisão, editoras de jornais e provedores de notícias na internet.

3. Conquanto seja livre a divulgação de informações, conhecimento ou ideias - mormente quando se está a tratar de imprensa -, tal direito não é absoluto nem ilimitado, revelando-se cabida a responsabilização pelo abuso constatado quando, a pretexto de se expressar o pensamento, invadem-se os direitos da personalidade, com lesão à dignidade de outrem. Assim, configurada a desconformidade, o ordenamento jurídico prevê a responsabilização cível e criminal pelo conteúdo difundido, além do direito de resposta.

4. Nessa linha de raciocínio, não se pode olvidar que, além do requisito da "verdade subjetiva" - consubstanciado no dever de diligência na apuração dos fatos narrados (ou seja, o compromisso ético com a informação verossímil) -, a existência de interesse público também constitui limite genérico ao exercício da liberdade de imprensa (corolária dos direitos de informação e de expressão).

5. Ademais, sempre que identificada, no caso concreto, a agressão injusta à dignidade da pessoa - vale dizer: conduta causadora de angústia, dor, humilhação ou sofrimento que extrapolem a normalidade da vida cotidiana, interferindo intensamente no equilíbrio psicológico do indivíduo -, o exercício do direito à informação ou à expressão deverá ser considerado abusivo, sendo permitida a intervenção do Estado-Juiz a fim de estabelecer medida reparatória da lesão a direito personalíssimo.

6. Na espécie, não se constata o alegado animus injuriandi vel diffamandi dos réus, mas sim animus narrandi e animus criticandi, tendo em vista o caráter informativo e opinativo dos artigos, que, malgrado extremamente ácidos e irônicos, não desbordaram os limites do exercício regular da liberdade de expressão - em sentido lato - compreendida na informação, na opinião e na crítica jornalística.

7. A apreciação dos artigos publicados no "Brasil 247" - à luz dos fatos descritos na inicial e delineados na sentença - não revela ruptura dos jornalistas com o compromisso ético com a informação verossímil, que não reclama precisão. Outrossim, apesar do tom jocoso e contundente das matérias, não se observa um grau de agressividade apto a gerar danos à honra, à imagem ou à privacidade do autor; vale dizer, não se vislumbra conteúdo que extrapole o mero aborrecimento do jornalista que desempenhava, à época, função de grande influência na opinião pública do País (redator-chefe da revista Veja), donde se extrai a relevância social de informações ou críticas à sua atuação profissional e/ou política, bem como a eventuais vieses que o orientavam, dados essenciais ao debate democrático e à viabilização de uma certa accountability do chamado "quarto poder".

8. Aliás, é de sabença que pessoas públicas estão submetidas à exposição de sua vida e de sua personalidade e, por conseguinte, são obrigadas a tolerar críticas que, para o cidadão comum, poderiam significar uma séria lesão à honra. Tal idoneidade não se configura, decerto, em situações nas quais é imputada, injustamente e sem a necessária diligência, a prática de atos concretos que resvalem na criminalidade, o que não ocorreu na hipótese.

9. Controvérsia que se revela um chamado, um grito, uma imagem no espelho de dupla face, para que a atividade jornalística seja levada a sério, elaborada com ética e com cuidado, de modo a não se desacreditar diante do excesso, conquanto não se constate, no caso, a prática de atos ensejadores de dano moral.

10. Recurso especial provido a fim de julgar improcedente a pretensão indenizatória deduzida na inicial.

(REsp n. 1.729.550/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 4/6/2021.)

2. Da Proporcionalidade e Necessidade da Retratação Pública

O agravante também questiona a necessidade e a legalidade da determinação de retratação pública, alegando que tal medida caracterizaria uma sanção desproporcional e violadora do seu direito de manifestação.

No entanto, a retratação pública é medida legitimamente amparada pela legislação civil, sendo aplicável em casos de violação da honra e imagem, conforme dispõem os artigos 927 e 944 do Código Civil.

A doutrina e a jurisprudência reconhecem a retratação pública como forma de minimizar os efeitos de uma ofensa que ganhou visibilidade, sendo proporcional ao dano causado, especialmente quando a lesão foi amplamente divulgada.

O Superior Tribunal de Justiça, em situação análoga, tem entendido que a retratação pública se justifica como forma de restabelecer o equilíbrio da imagem pública da parte ofendida, pois o dano moral, quando propagado em larga escala, demanda uma reparação que alcance a mesma amplitude da ofensa. Como pode se conferir a seguir:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO À HONRA OBJETIVA E À IMAGEM. PUBLICAÇÃO DE REPORTAGEM COM A IMAGEM PRODUTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DEMANDANTE. DESCONEXÃO ENTRE O TÍTULO, PEJORATIVO, E O CONTEÚDO DA REPORTAGEM. ABSOLUTA DESNECESSIDADE DA VINCULAÇÃO DA MARCA DO PRODUTO À REPORTAGEM. EXTRAVASO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO.

1. Demanda indenizatória movida por sociedade empresária contra a responsável por publicação jornalística em sítio da internet em que publicada reportagem a tachar no seu título de "não saudável" certos tipos de produto em desconexão com o texto da reportagem e a inserir imagem do produto da marca da autora sem que fosse o propósito jornalístico, nem tivesse sido realizado qualquer exame pontual no produto.

2. A liberdade de expressão, embora prevalente no ordenamento, não é absoluta.

3. Verificado o excesso de reportagem decorrente do desbordo dos fins informativos, devem prevalecer os direitos da personalidade com o consequente ressarcimento dos danos correlatos.

4. A vinculação de reportagem a discorrer sucinta e genericamente sobre adoçantes, dentre outros alimentos, apenas ao produto da marca da recorrida, além de descontextualizado com a sua finalidade, que era informar que o consumo em excesso de adoçantes pode eventualmente causar danos à saúde, maltrata específicos interesses da recorrida, pois a tachá-lo no título como "não saudável" sem que sequer tenha sido submetido a testes ou fosse esta a conclusão do texto informativo.

5. Insindicáveis as provas nas quais se pautou o acórdão recorrido, com atração do enunciado 7/STJ. Ilícito configurado.

6. A determinação de retratação decorre, também, do princípio da reparação integral, inserindo-se, inclusive, dentre os poderes do juiz a possibilidade do seu reconhecimento com vistas ao retorno da parte ao estado anterior à ofensa.

7. Retratação a ser veiculada pelo mesmo meio mediante o qual foi praticado o ato ilícito (internet).

8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 1.704.600/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 15/10/2019.)

Dessa forma, a decisão agravada observou a proporcionalidade entre o ato ofensivo e a medida corretiva, buscando, acima de tudo, a preservação dos direitos de personalidade da agravada, conforme previsto na Constituição e na legislação civil aplicável.

3. Do Preenchimento dos Requisitos para Indenização: Ato Ilícito, Nexo Causal e Dano

A configuração do dever de indenizar depende da presença do ato ilícito, do nexo de causalidade e do dano, como determinam os arts. 186 e 927 do Código Civil.

O ato ilícito, neste caso, está caracterizado pela divulgação de afirmações inverídicas e ofensivas pelo agravante, com intenção de denegrir a imagem da agravada.

O nexo causal encontra-se presente na medida em que foi o ato do agravante – a publicação das ofensas – que causou o abalo moral suportado pela agravada.

O dano, por sua vez, é notório, visto que a exposição pública e indevida de ataques à honra e capacidade intelectual de uma pessoa gera angústia e constrangimento, configurando dano moral reparável.

Além disso, os elementos probatórios constantes dos autos reforçam a tese de que as declarações ultrapassaram o âmbito da crítica para configurar um ataque pessoal e intencional, distanciando-se do direito de livre expressão e adentrando no campo da responsabilidade civil.

A decisão monocrática, portanto, observou corretamente os critérios legais para imposição da responsabilidade do agravante, uma vez que as condições do dano moral estão todas presentes.

No caso, restou demonstrado que o ato praticado pelo agravante, ao publicar declarações inverídicas sobre a capacidade intelectual da agravada, extrapolou o exercício legítimo da liberdade de expressão, causando-lhe dano moral apto a ensejar reparação.

4. Litigância de Má-Fé:

Cumpre registrar a evidente tentativa do agravante de postergar o feito e causar transtorno à agravada.

Os reiterados recursos, que insistem nos mesmos pontos já devidamente analisados e refutados, caracterizam litigância de má-fé, conforme previsto no art. 81 do CPC.

A conduta processual do agravante não busca apenas a defesa de seu direito, mas aparenta ser meio de protelação, o que justifica a aplicação da multa prevista no mencionado dispositivo legal. Como se vê da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IMPUGNAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXECUTADO. JUROS. PRECLUSÃO. TEMAS N. 810/STF E 905/STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. EXISTÊNCIA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.

(...)

XV - Segundo a jurisprudência desta Corte, a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não se verifica no caso em apreço. Nesse sentido: (AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

(...)

XVIII - Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.124.369/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém, 03/12/2024